Tribunal: TJBA
Processo: 8012084-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012084-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU SOBRE IMÓVEIS CEDIDOS À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória/Anulatória de Lançamento Tributário. A agravante, concessionária de energia elétrica, pretende impedir a exigibilidade de IPTU referente a imóveis onde funcionam subestações de energia elétrica, sustentando que tais bens estariam afetos à concessão pública federal e, portanto, excluídos da incidência do tributo municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de IPTU sobre imóveis cedidos pela União à empresa concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de que tais bens estariam protegidos pela imunidade tributária recíproca ou pela ausência de animus domini da concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 385 e 437 da sistemática de repercussão geral, consolidou o entendimento de que é constitucional a incidência do IPTU sobre imóveis pertencentes aos entes públicos cedidos a pessoas jurídicas de direito privado que os utilizem para exercício de atividades econômicas com fins lucrativos, não se estendendo a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, 'a', da CF a empresa privada que utiliza bem público cedido para exploração de atividade econômica lucrativa. 4. A empresa concessionária detém os bens com animus domini, gozando dos poderes inerentes à propriedade ou à posse qualificada, sendo sujeito passivo do imposto nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional. O fato de estar obrigada à reversão dos bens ao final do contrato não desnatura a incidência tributária enquanto perdura a posse e utilização econômica do bem. 5. Em sede de cognição sumária, inexiste perigo de dano irreparável, pois a exigibilidade do crédito tributário pode ser discutida em sede de embargos à execução ou ação anulatória com pedido de tutela provisória devidamente instruída. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. É constitucional a incidência do IPTU sobre imóveis cedidos pela União a empresas concessionárias de energia elétrica, não se aplicando a imunidade tributária recíproca em razão do caráter lucrativo da atividade econômica desenvolvida. 2. A empresa concessionária que utiliza bem público cedido para prestação de serviço público com fins lucrativos detém a posse com animus domini, enquadrando-se como sujeito passivo do IPTU nos termos do art. 34 do CTN. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, 'a', e art. 173, § 2º; CTN, art. 34; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.015/SP (Tema 385), Plenário, Repercussão Geral; STF, RE 601.720/RJ (Tema 437), Plenário, Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação 8002112-79.2022.8.05.0271, Rel. Des. Carmen Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 02.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012084-08.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado MUNICIPIO DE MARAU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.